Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-79.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702827-79.2021.8.07.0019 RECORRENTE: JOSÉ PINHEIRO DE SOUZA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RESCISÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONDUTA DO APELANTE INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO PROPOSTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. NULIDADE. INVIABILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na espécie, as provas colacionadas aos autos demonstram que o apelante ofereceu vantagem financeira para a emissão de certificado de comprovação de cumprimento de horas de serviço comunitário, o que viola a razão de ser ou o próprio sentido do acordo homologado, ou seja, ser uma medida eficaz e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 2. Em que pese a defesa não ter sido intimada para se manifestar sobre a certidão da Diretora Presidente da instituição conveniada, manifestou-se expressamente sobre o ponto controvertido, qual seja, a conduta incompatível do apelante com o benefício proposto, o que resguarda os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, sustentando a manutenção do acordo de não persecução penal – ANPP. Afirma que a acusação foi feita sem qualquer comprovação, além do desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Neste cenário, as provas colacionadas aos autos demonstram que o apelante ofereceu vantagem financeira para a emissão de certificado de comprovação de cumprimento de horas de serviço comunitário, o que viola a razão de ser ou o próprio sentido do acordo homologado, ou seja, ser uma medida eficaz e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Quanto ao argumento defensivo de violação ao crivo do contraditório e da ampla defesa, mais uma vez, sem razão. Em que pese a defesa não ter sido intimada para se manifestar sobre a certidão da Diretora Presidente da instituição conveniada, manifestou-se expressamente sobre o ponto controvertido, qual seja, a conduta incompatível do apelante com o benefício proposto. Assim, a rescisão do termo de acordo de não persecução penal é medida que se impõe” (ID. 33130592). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016